Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nos crimes de perseguição majorada (artigo 147-A, § 1o, II, do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006), em concurso material, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar a possibilidade de: (i) absolvição da ré por atipicidade da conduta; (ii) redução do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado que a apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção em favor da ofendida e, ainda assim, escolheu descumpri-las, deve ser mantida a condenação como incursa no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de perseguição, sobretudo pela palavra firme da vítima, além da confissão da ré juízo e pelos registros de ligações e conversas, não há que falar em absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico.
5. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em consonância com o acervo de provas produzido nos autos.
6. A confissão, ainda que informal, parcial ou qualificada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Verificada a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, consoante jurisprudência desta Egrégia Corte, cabível a compensação integral entre ambas, mantendo-se a pena na fase intermediária no mesmo patamar da pena-base.
7. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir enriquecimento indevido para a vítima.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.